Tribunal: TJDFT
Processo: 0012907-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012907-94.2007.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR., AUT.,FUND. E TCDF DESPACHO Esta Presidência, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil, encaminhou os autos ao Supremo Tribunal Federal (ID 23468373) para análise do recurso extraordinário interposto pelo SINDIRETA, tendo em vista o decidido no AI 842.063 (Tema 435). O STF não conheceu do recurso (ID 41275068, p. 40/44), em decisão cujo trânsito em julgado restou certificado em 11/11/2022 (ID 41275068, p. 46) e, em seguida, os autos retornaram a este TJDFT. Assim, esgotadas as providências nesta instância, remetam-se o processo à vara de origem para adoção das medidas pertinentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014